Tribunal: TJMT
Processo: 1007857-62.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007857-62.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 023.835.931-09 (APELADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – FORMULAÇÃO DE PRETENSÃO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO REVISIONAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONDENAÇÃO DO RÉU À INTEGRALIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS (CPC, ART. 86, P.Ú) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência pátria é pacífica quanto à admissibilidade da formulação de pedido revisional na contestação em ação de busca e apreensão. 2. “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp no 1.639.259/SP). 3. Julgado procedente o pedido de busca e apreensão e acolhido apenas em parte o pedido revisional exclusivamente em relação à repetição dos valores cobrados em relação ao seguro prestamista, há sucumbência mínima da instituição financeira, sendo de rigor a condenação do réu à integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1007857-62.2017.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. no 1007857-62.2017.8.11.0015), ajuizada pelo apelante contra FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SILVA, julgou procedente o pedido para “declarar consolidado em mãos (do Banco) a posse e a propriedade do bem descrito na inicial”, e parcialmente procedente “o pedido revisional formulado pelo requerido em contestação, para o fim de declarar a ilegalidade na cobrança do seguro prestamista, no valor de R$ 471,93”, e condenar o Banco/autor à restituição do indébito na forma simples, distribuindo igualmente entre as partes os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 20% sobre o valor da causa (cf. Id. no 84873736).

O apelante afirma, de início, que “
em momento algum o apelado apresentou reconvenção, haja vista que apenas contestou a demanda apresentando matéria revisional
”; diz, em seguida, que, ao julgar o REsp no 1.639.259/SP sob o rito dos recursos repetitivos, o eg. STJ admite cobrança do Seguro de Proteção Financeira, “
ressalvando-se a incidência de venda casada, o que não aconteceu na presente situação
”; assevera que “
a contratação do seguro foi facultada pelo apelado, que tinha liberdade para
(...)
firmar a contratação do financiamento sem a contratação do seguro
” se desejasse, e, de fato, “
a contratação do produto ocorreu por meio de termo de adesão próprio, apartado do contrato, firmando-se de maneira autônoma
”.

Sustenta que não se pode falar em ocorrência de venda casada, pois “
o apelado também não apresentou quaisquer outras seguradoras diferentes da ora contratada, tampouco demonstrou que os valores cobrados a esse título extrapolam os valores do livre mercado no ramo, o que afasta a fundamentação posta de abusividade na cobrança
” (sic – cf. Id. no 84873738 - pág. 4/5).

Aduz, ademais, que “
quem deu causa ao ajuizamento da presente ação foi o próprio apelado, ante sua persistente inadimplência
”, e, portanto, descabe a distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais (cf. Id. no 84873738 - pág. 8).

Pede, pois, reforma da sentença para que seja julgado “
improcedente o pedido revisional a fim de declarar a legalidade do seguro prestamista, afastando a restituição do seguro
”, e, “
consideração a sucumbência mínima
”, seja o réu/apelado condenado à integralidade dos ônus sucumbenciais (cf. Id. no 84873738 - pág. 9).

Nas contrarrazões, o réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 84873742).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a falta de apresentação de reconvenção pelo réu não inviabiliza o conhecimento da pretensão revisional, que, conforme consolidada jurisprudência, pode perfeitamente ser deduzida na contestação.

A propósito:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE DECISÃO ULTRA PETITA/IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO EM FACE DA AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO PELA APELADA – REJEITADA – (...) A jurisprudência da Colenda Corte Superior pacificou-se no sentido de que é possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, não havendo, pois, como acolher a assertiva de que o decisório que acolhe pleito revisional, formulado em sede de contestação em Ação de Busca e Apreensão decorrente de alienação fiduciária incorre em vício de julgamento ultra petita” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 0024233-43.2009.8.11.0041 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 23/07/2014, Publicado no DJE 28/07/2014).

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NULIDADE DA SENTENÇA – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE E JULGAMENTO DAS QUESTÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA CONTESTAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. I – A contestação em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária não se restringe somente às hipóteses do pagamento do débito ou o cumprimento das obrigações. II - Diferentemente do que foi consignado na sentença recorrida, a contestação apresentada pelo réu, ora apelante, não alicerça sua defesa somente na aplicação das normas consumeristas ao caso, mas sim, também questiona os juros remuneratórios cobrados, a capitalização dos juros praticados, as taxas e tarifas apontadas como ilegais, a venda casada de seguro e encargos moratórios supostamente ilegais e abusivos, matérias essas que, realmente, como apontado pelo réu, ora apelante, não foram analisadas pelo Juiz sentenciante” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1009976-64.2019.8.11.0002 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – REVISIONAL DE CONTRATO POSTULADO EM CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 0001666-55.2016.8.11.0014 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Assim, não há qualquer óbice ao conhecimento da matéria revisional arguida em contestação.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido revisional sob os seguintes fundamentos:

“O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento a respeito do tema, ao julgar o REsp n°. 1.639.259/SP, sob os ritos dos repetitivos, reconhecendo que não é possível impor ao consumidor a contratação, junto da instituição financeira ou de qualquer outra seguradora por ela indicada, do seguro proteção financeira, sob pena de configurar a venda casada, vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC. (...)

Assim, com a finalidade de resguardar o direito de livre escolha do consumidor o contrato de financiamento deve conter cláusula com redação clara a respeito dessa opção.

No presente caso,
analisando o contrato firmado entre as partes, verifico que constou apenas o valor do seguro prestamista (R$ 471,93), não existindo cláusula contratual prevendo a facultatividade da contratação do seguro e/ou a alternativa de contratação com outra seguradora, o que se mostra abusivo
.

Para além disso,
sequer há cópia da apólice de seguro juntada aos autos, em que se comprove a efetiva emissão de apólice em favor do beneficiário
.

Assim, e ausente as informações acima,
resta caracteriza a venda casada do seguro de proteção financeira
, prática vedada pelo artigo 39, I, da Lei n° 8.078/90, devendo o valor cobrado ser restituído ao requerido, de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé (...)”
–
grifei
e
destaquei
.

Quanto a esse aspecto, o Banco/apelante diz apenas que “
houve a assinatura do apelado na proposta de seguro de proteção financeira, a contratação do produto ocorreu por meio de termo de adesão próprio, apartado do contrato, firmando-se de maneira autônoma
”, o que, segundo ele, indica que “
a contratação do seguro foi facultada
”.

O apelo beira a hipótese de não conhecimento por falta de dialeticidade recursal, pois, de fato, as assertivas sentenciais não são sequer tangenciadas, e, de fato, ao que tudo indica, a celebração do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária foi condicionada à contratação do Seguro Prestamista, tanto que ambos os instrumentos foram assinados nos dias 08 e 09 de setembro de 2014 (cf. Id. no 84877970 - pág. 1/7 e 9).

A conclusão de ilegalidade da cobrança e consequente repetição de indébito deve ser mantida.

Quanto aos ônus sucumbenciais, porém, admito que, a despeito da procedência parcial do pedido revisional, o Banco venceu em parte substancial da lide, tratando-se de hipótese que exige aplicação da norma do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso, apenas para reconhecer a sucumbência mínima do Banco na lide e, assim, condenar o réu à integralidade dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, observada, porém, a regra do art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pelo apelado, observada a mesma regra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021